Tribunal: TJSP
Processo: 2222220-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c.c Anulação de Escritura Pública e Indenização por Danos Materiais e Morais – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou o desbloqueio incidente sobre os proventos de aposentadoria dos executados – Inconformismo dos exequentes, alegando que, restando incontroverso que o crédito em execução refere-se aos honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c.c Anulação de Escritura Pública e Indenização por Danos Materiais e Morais – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou o desbloqueio incidente sobre os proventos de aposentadoria dos executados – Inconformismo dos exequentes, alegando que, restando incontroverso que o crédito em execução refere-se aos honorários advocatícios devidos aos patronos dos exequentes, dever ser deferida a constrição da aposentadoria em razão da natureza alimentar da verba honorária advocatícia– Cabimento Parcial – Caso em que restando comprovado que os honorários advocatícios objeto da execução têm inequívoca natureza alimentar, é de rigor determinar que parte dos proventos de aposentadoria dos executados sejam penhorados - Inteligência do artigo 833, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil – - Recurso provido em parte para determinar que a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada IDALINA TEIXEIRA DE MIRANDA, para o pagamento da verba honorária advocatícia objeto da execução.